Tribunal: TJES
Processo: 5001247-14.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001247-14.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLAN FRAGA BARBOZA e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001247-14.2024.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ALLAN FRAGA BARBOZA, LEDIANE BRANDAO COSTA, A. C. F.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, MARFRAN INSTITUTO E GESTAO EM SAUDE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. PARTO EM HOSPITAL MUNICIPAL. NEGATIVA DE ACOMPANHAMENTO DO PAI DURANTE O PARTO. LEI 8.080/90, ART. 19-J. DANO MORAL RECONHECIDO.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais em face do Município de Itapemirim, Instituto Vida Salus e Marfran Instituto e Gestão em Saúde, condenando os réus ao pagamento de R$ 2.000,00 para cada autor. Nas contrarrazões, a corré Marfran suscita preliminar de ilegitimidade passiva, requerendo ser excluída da condenação. Sem contrarrazões apresentada pelos outros Recorridos.

(2). Em breve síntese, a parte Autora ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Município de Itapemirim, Instituto Vida Salus e Marfran Instituto e Gestão em Saúde, narrando que, em 27/02/2024, no parto da menor, no Hospital Materno Infantil Menino Jesus, foi negado ao pai o direito de acompanhar a cesariana, sob a alegação de ausência de vestimentas esterilizadas para ingresso em centro cirúrgico. Invocaram o art. 19-J da Lei 8.080/90, sustentando violação à dignidade, à maternidade e à convivência familiar, e requereram condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, em valor compatível com a gravidade do fato

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringe se ao valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 para cada autor e à extensão da responsabilidade das rés, em especial da Marfran Instituto e Gestão em Saúde. De um lado, os autores recorrem pleiteando majoração do
quantum
, alegando que o valor é irrisório diante da gravidade da negativa de acompanhamento do parto. De outro, a Marfran, em contrarrazões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando não ter contrato nem atuação na gestão do hospital à época dos fatos, requerendo sua exclusão da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Inicialmente, a parte ré Marfran suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, a qual deve ser rejeitada, uma vez que a pertinência subjetiva da lide deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção, bastando, para a configuração da legitimidade
ad causam
, a imputação fática contida na exordial acerca da gestão hospitalar à época do evento. A controvérsia relativa à inexistência de vínculo contratual ou à ausência de responsabilidade direta pelo serviço prestado desborda das condições da ação e adentra o mérito da causa, exigindo dilação probatória incompatível com a extinção prematura do feito.

(5). No mérito, os autores limitam sua insurgência ao
quantum
dos danos morais, sustentando que o valor de R$ 2.000,00 por Autor é aquém da gravidade do ilícito, do caráter pedagógico da indenização e da jurisprudência do TJES, requerendo majoração ao patamar pleiteado na inicial.

(6). De fato, compreendo que se trata de situação de alta carga emocional, envolvendo momento único na vida familiar, em que a lei e a política pública de “parto humanizado” asseguram à parturiente a presença de acompanhante antes, durante e após o parto, salvo restrições específicas de segurança ou saúde, devidamente justificadas pelo corpo clínico (art. 19-J, §4º, Lei 8.080/90). No caso, não se comprovou nenhuma condição clínica impeditiva, risco infectológico concreto ou exigência técnica que justificasse afastar o pai, limitando-se o hospital a invocar falta de vestimenta cirúrgica, o que constitui falha organizacional e de gestão de insumos, não causa excludente de responsabilidade.

(7). Nesse contexto, entendo adequado majorar o montante da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos Autores, valor que melhor reflete a gravidade da lesão, a extensão do abalo e a função preventiva da responsabilidade civil, sem importar em enriquecimento sem causa. Mantêm-se, no mais, a condenação solidária e os demais parâmetros fixados na sentença, inclusive quanto à correção e juros, por se mostrarem adequados ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar a indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada Autor
, mantida, no mais, a r. sentença em todos os seus demais termos.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. A gestante tem direito à presença de acompanhante antes, durante e após o parto, nos termos do art. 19-J da Lei 8.080/90, não podendo esse direito ser limitado senão em razão de restrições clínicas devidamente comprovadas. 2. A negativa injustificada de acesso do acompanhante à sala de parto, fundada apenas na falta de vestimenta cirúrgica, constitui falha na prestação do serviço de saúde e gera dever de indenizar por dano moral.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)